Tribunal: TJES
Processo: 0000779-37.2022.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000779-37.2022.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEONARDO RIBEIRO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE
DECRETAÇÃO
DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.

No presente caso, não restam dúvidas quanto ao cabimento, a materialidade e a existência de indícios de autoria do delito, especialmente considerando que o recorrido foi detido em flagrante delito,
além do título condenatório em primeiro grau.

Entretanto, tais pressupostos não são suficientes, por si sós, a justificar o encarceramento preventivo, devendo apresentar-se, ainda, um dos seguintes fundamentos:
a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal.
2.

In casu
, o réu já obteve a sentença em primeiro grau, vindo a ser condenado em regime semiaberto.
A esse respeito, comungo do entendimento de que
a
fixação do
regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva,
pois é incoerente manter o réu preso em regime mais gravoso do que a pena
estabelecida
no título condenatório.
Precedentes.
3.

No mais,
não se verifica, no caso, gravidade excepcional que justifique a manutenção da sua prisão, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas,
como as já fixadas pelo juiz de piso na
decisão que concedeu a liberdade ao recorrido.
4.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0000779-37.2022.8.08.0049

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEONARDO RIBEIRO
Advogado do(a) RECORRIDO: ROZIANI COSTA DE ARAUJO - ES22840-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de recursos em sentido estrito interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
com fulcro no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, por estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação penal n.º 0000843-81.2021.8.08.0049, revogou a prisão preventiva de Leonardo Ribeiro, ora recorrido.

Aduz
o recorrente, em síntese,
que se encontram presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, já que há indícios da materialidade e autoria delitivas, e presente o
periculum libertatis,
consistente na necessidade de garantia da ordem pública, eis que o recorrido praticou violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira além de atear fogo na residência do casal, provocando sua total destruição.

No caso em análise, observo que a sentença já fora prolatada,
tendo sido o recorrido condenado a
6 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, 1 mês e 28 dias de detenção, além de 17 dias de prisão simples e multa de 81 dias-multa
, valoradas em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática dos crimes previstos no art. 250 e art. 147, ambos com previsão no Código Penal e no art. 21 da LCP.

No mais, identifico que o regime inicial de cumprimento fixado em sentença é o semiaberto.

Contudo, o presente recurso não está automaticamente prejudicado, pois o magistrado sentenciante não analisou a necessidade da prisão preventiva do recorrido.

Pois bem.

Como se sabe, em respeito às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, d Constituição Federal, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Nesse sentido,
a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas est
á
subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Ainda, essa medida cautelar somente se legitima nas situações em que for o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa proteger, de modo que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 do CPP seja apta para atender eficazmente aos mesmos fins. (HC 127186, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, Processo Eletrônico DJe-151 Divulg. 31-07-2015 Public. 03-08-2015).

No presente caso, não restam dúvidas quanto ao cabimento, a materialidade e a existência de indícios de autoria do delito, especialmente considerando que o recorrido foi detido em flagrante delito, além do título condenatório em primeiro grau.

Entretanto, tais pressupostos não são suficientes, por si sós, a justificar o encarceramento preventivo, devendo apresentar-se, ainda, um dos seguintes fundamentos:
a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal.

In casu
, como dito anteriormente, o réu já obteve a sentença em primeiro grau, vindo a ser condenado em regime semiaberto.

A esse respeito, comungo do entendimento de que
a
fixação do
regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva,
pois é incoerente manter o réu preso em regime mais gravoso do que a pena
estabelecida
no título condenatório.

N
esse sentido, preceitua a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. EXCEPCIONALIDADE: NÃO VERIFICADA. 1
. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, salvo casos excepcionais, é incompatível com a manutenção da prisão preventiva.
2. A tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para determinar a substituição da prisão provisória por cautelares alternativas. (HC 221936 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. 1.
Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.
(STF, HC 217217 AgR.) 2. Caso em que o juízo não aludiu à reiteração delitiva [nem se trata de hipótese de] violência de gênero. (STF, HC 217217 AgR, supra.) Além disso, o juízo não determinou a adequação da prisão preventiva ao regime semiaberto fixado na sentença. 3. Habeas corpus concedido.
(HC 1015185-90.2023.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL LEÃO ALVES, TRF1 - QUARTA TURMA, PJe 05/06/2023 PAG.)

No mais,
não se verifica, no caso, gravidade excepcional que justifique a manutenção da sua prisão, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas,
como as já fixadas pelo juiz de piso na
decisão que concedeu a liberdade ao recorrido:

Aplico as medidas cautelares constantes no artigo 319, quais sejam:

1- Comparecimento mensal no Juízo de sua residência para informar e justificar suas atividades;

2- Proibição de frequentar estabelecimentos de diversão noturna, como bares, casas de jogos, forrós, casas de baile, casas de prostituição ou locais similares;

3- Proibição de manter contato com a vítima ou com qualquer testemunha relacionada aos presentes fatos;

4- Proibição de mudar de residência e ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias, sem prévia comunicação a este Juízo;

5- Recolhimento em sua residência durante o período noturno e nos dias de folga após as 22:00 horas;

Determino, ainda, aplicação da medida cautelar constante no artigo 319, inciso IX, do CPP de monitoração eletrônica, devendo a Secretaria de Segurança Pública adotar as medidas necessárias para sua efetivação. Na hipótese de não ser possível a disponibilização do equipamento de monitoração (seja por ausência ou por qualquer outro motivo justificado), fica desde já excluída a presente medida cautelar, devendo a Secretaria de Segurança desde já comunicar tal fato a este Juízo.

Fica o réu desde já ciente que, em caso de descumprimento do ora fixado, será IMEDIATAMENTE decretada nova prisão.

Pelo exposto, conheço do
presente recurso
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Considero as matérias prequestionadas.

É
como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)